Tribunal: TJPA
Processo: 0007167-84.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007167-84.2019.8.14.0051

APELANTE: LEONEL BARROS RAMIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação penal. lesão corporal culposa no trânsito qualificada pela embriaguez. aplicação retroativa do art. 312-b do ctb. impossibilidade. readequação da fração de aumento no concurso formal. possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela embriaguez (vítima Eucinéia) e lesão leve (vítima Josicléia), ambas praticadas em concurso formal, com pena acessória de suspensão do direito de dirigir por 10 meses, sem possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, com base no art. 312-B do CTB.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o art. 312-B do CTB retroativamente, em prejuízo do réu; (ii) se a fração de aumento de 1/4 aplicada na terceira fase da dosimetria é adequada no caso de concurso formal entre dois delitos; (iii) se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

3. A aplicação do art. 312-B do CTB a fato ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.071/2020 viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL).

4. A fração de 1/4 para aumento de pena no concurso formal entre dois delitos é excessiva e deve ser substituída pela fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

5. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal — réu primário, bons antecedentes, ausência de violência ou grave ameaça — é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a aplicação retroativa do art. 312-B do CTB a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.071/2020. 2. No concurso formal entre dois crimes, a fração de aumento da pena deve ser de 1/6, salvo justificativa concreta para exasperação superior. 3. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mesmo nos crimes de trânsito com resultado lesivo, quando praticados antes da vigência do art. 312-B do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CTB, arts. 303, §2º, 303, caput, e 312-B; CP, arts. 44, 59, 68 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 601.514/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021; AgRg no HC 751.495/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por LEONEL BARROS RAMIRES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 122135034), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 303, §2º (em relação à vítima Eucinéia Oliveira Silva, por lesão grave) e no art. 303,
caput
(em relação à vítima Josicléia Lima, por lesão leve), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, na forma do art. 70 do Código Penal, fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto,
além da pena de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 10 (dez) meses.

Narra a denúncia (ID 24430893):

“DOS FATOS

Depreende-se dos autos investigatórios que, no dia 14 de julho de 2019, por volta das 23h15min, o denunciado LEONEL BARROS RAMIRES, ao conduzir seu veículo sob influência de álcool, ocasionou acidente de trânsito na Av. Curuá-Una, neste município de Santarém, tendo como vítimas EUCINÉIA OLIVEIRA SILVA e JOSICLÉIA LIMA, as quais sofreram lesões corporais de natureza grave e leve, respectivamente.

Conforme apurado, a vítima EUCINÉIA conduzia seu veículo de marca/modelo Ford Fiesta, placa OSB6244, pela Rodovia Curuá-Una, bairro Urumari, na companhia de sua amiga e também vítima JOSICLÉIA, sendo que se deslocavam no sentido Comunidade Estrada Nova /Centro Urbano da cidade.

Durante o trajeto, EUCINÉIA avistou uma viatura policial e pensou se tratar de uma "blitz". Em razão disso, reduziu a velocidade para aproximadamente 40 km/h.

Em seguida, ao passar em frente a um posto de combustível, recém- construído na Rodovia, o veículo das vítimas foi atingido frontalmente pelo veículo marca/modelo Fiat Palio, placa NOV9700, conduzido pelo demandado, o qual vinha em alta velocidade e na contramão de direção da via, ou seja, invadiu a faixa de condução das vítimas.

A ofendida EUCINÉIA ficou presa nas ferragens do seu veículo e aguardou o resgate do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente levada pelo SAMU ao Hospital Municipal.

Diante da situação flagrancial, o denunciado foi levado até o Pronto Socorro municipal para receber atendimento e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia.

O demandado foi submetido ao exame de dosagem alcoólica, o qual apontou o resultado de 11,63 decigramas de álcool etilico por litro de sangue, conforme laudo pericial n° 2019.04.000143-TOX, ou seja, quantidade superior ao máximo permitido pela Lei n° 9.503/93.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado afirmou que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, porém, relata não se lembrar como ocorreu o acidente.

Realizado exame pericial - Laudo n° 2019.04.001696-TRA - na vítima EUCINÉIA, foi constatada lesão corporal de natureza grave, com incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, além de perigo de vida.

A ofendida JOSICLÉIA foi submetida a exame pericial - Laudo n° 2019.04.001751-TRA, o qual apontou lesão corporal de natureza leve.”

Em suas
razões recursais
(ID 24430958), o apelante, em
preliminar
, alega a ocorrência de
violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, sustentando que o juízo
a quo
aplicou o art. 312-B do CTB, introduzido pela Lei nº 14.071/2020, para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar de o fato ter ocorrido anteriormente à vigência da referida norma.

No
mérito
, pugna pela
redução da pena-base
,
revisão da fração de aumento em razão do concurso formal
e
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
(ID 24430962), o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta pelo
“
CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, prima pelo seu PARCIAL PROVIMENTO.”
(Textual) (ID 24662770)

É o relatório.

Revisão cumprida. À inclusão em Pauta de Sessão presencial.

VOTO

De início, verifico que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e, assim, deve ser conhecido.

I – DA PRELIMINAR DE IRRETROATIVIDADE DO ART. 312-B DO CTB

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da
preliminar de inconstitucionalidade da aplicação retroativa do art. 312-B do CTB
, aduzida pela defesa do apelante. Sustenta-se que a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no referido dispositivo legal, não poderia ser aplicada ao caso concreto, tendo em vista que os fatos ocorreram em 14 de julho de 2019, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei nº 14.071/2020.

Acolho a preliminar suscitada pela defesa.

Conforme narrado nos autos, os fatos imputados ao apelante ocorreram anteriormente à entrada em vigor da mencionada norma — em 14 de julho de 2019 — enquanto a Lei nº 14.071/2020 apenas passou a produzir efeitos a partir de
12 de abril de 2021
.

Dispõe o artigo 312-B do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 312-B. Aplica-se o disposto no art. 44 do Código Penal aos crimes previstos nos arts. 302 e 303 deste Código, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou na hipótese do § 2º do art. 302 e do § 2º do art. 303 deste Código, se o agente estiver sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, vedada a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.”

O juízo de origem, ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base expressa no art. 312-B do CTB, incorreu em manifesta violação ao
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal:

“A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”

O princípio da legalidade e sua decorrência — a irretroatividade da lex gravior — consagram garantias fundamentais do processo penal democrático. Ainda que a vedação à substituição da pena corporal também possa ser fundamentada em elementos do caso concreto, o uso
exclusivo ou preponderante de norma superveniente mais severa
configura afronta à cláusula constitucional supracitada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da jurisprudência superior:

“
HABEAS CORPUS. ART. 302, § 3.º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE, NO CASO DE CRIMES CULPOSOS. CONDUTA PRATICADA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 14.071/2020. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. JURISDIÇÃO ORDINÁRIA QUE SE LIMITOU A INDICAR CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL PARA CONSIDERAR A MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 302, § 3.º, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de suspensão da habilitação.

2. Como regra, a possibilidade de substituição da pena reclusiva por reprimendas restritivas de direito é legalmente cabível para penas maiores de quatro anos, no caso de crimes culposos, nos termos do art. 44, inciso I, in fine, do Código Penal.

3. Outrossim, o crime foi praticado pelo Paciente em 13/07/2018, ou seja, antes da edição da Lei n. 14.071/2020, que acrescentou ao Código de Trânsito Brasileiro o art. 312-B – dispositivo que prescreveu que "[a]os crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940". Portanto, é indiscutível que não há vedação legal para que, no crime de homicídio culposo na direção de veículo cometido sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, praticado antes do início da vigência da nova redação do art. 312-B do CTB, ocorra a substituição da reprimenda reclusiva por sanções restritivas de direitos.

4. No caso, a Corte a quo limitou-se a consignar circunstâncias inerentes às elementares do tipo para afastar a medida, quais sejam, a gravidade da conduta e a influência de álcool. Por outro lado, o Tribunal local não esclareceu se o Paciente trafegava acima da velocidade permitida (o que não está evidente nos atos decisórios proferidos pelas instâncias ordinárias, notadamente porque na Rodovia Anhanguera há trechos em que o limite é de 110 km/h), nem ressaltou se a quantidade de álcool ingerido era exacerbada. 5. A Justiça Estadual deixou de consignar motivação válida para afastar o direito do Condenado – notadamente porque concorre, em seu benefício, as circunstâncias de que a prova dos autos demonstrou que a luz traseira da motocicleta em que colidiu estava desligada, e de que no cálculo da pena o Tribunal estadual assinalou a primariedade do réu, seus bons antecedentes, que a conduta não extrapolou a culpabilidade normal e as consequências são próprias do delito. 6. "A favorabilidade das circunstâncias mencionadas evidencia que a substituição da pena se mostra medida socialmente recomendável" (STJ, HC 601.514/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). 7. Em suma, na hipótese, a Jurisdição ordinária, ao deduzir que a substituição da reclusão por sanções restritivas de direitos não era socialmente recomendável pelo mero fato de que o Paciente ingeriu bebida alcoólica, sem declinar conjuntura extraordinária, esvaziou o permissivo legal que garantia a referida substituição a condenados pelo delito do art. 302, § 3.º, do Código de Trânsito Brasileiro, de forma apriorística – ou seja, sob fundamento que constituiria igual óbice a todos os réus nessa situação, indistintamente. Ocorre que, conforme já decidiu a Suprema Corte, a vedação, a priori, da conversão da pena corporal por sanções restritivas de direitos "não pode ser admitida, eis que se revela manifestamente incompatível com o princípio da individualização da pena, entre outros postulados consagrados pela Constituição da República, independentemente da gravidade objetiva do delito" (HC 109.135/PI, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 23/09/2014). 8. No mais, concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito para afastar a possibilidade de substituição da pena reclusiva não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que não foi consignada, no caso, fundamentação válida pelo Tribunal de origem– ônus do qual a Corte estadual não se desincumbiu, por tratar-se do sistema acusatório. 9. Ordem de habeas corpus concedida para determinar ao Tribunal de origem que substitua a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro. (STJ; HABEAS CORPUS Nº 673.337 – SP; Relatora: Ministra Laurita Vaz; 6ª Turma; julgado em 22/06/2021)”
destaquei

No caso dos autos, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante não demonstra o exame individualizado dos elementos do art. 44 do Código Penal que justificariam, de forma concreta, a negativa da substituição da pena. Ao contrário, verifica-se a adoção direta do art. 312-B do CTB, com o reconhecimento da vedação legal superveniente à época dos fatos. Veja-se:

“Incabível a substituição da pena nos termos do art. 312-B do CTB.”
(Sentença ID 24430941)

Dessa forma,
acolho a preliminar defensiva
e afasto a aplicação do art. 312-B do CTB ao caso concreto, restando possível a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II – DO MÉRITO - – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a fixação da reprimenda imposta ao recorrente, alegando ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base. Vejamos os termos da sentença:

“DOSIMETRIA.

Assim, passo a dosar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

A) DA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ EM FACE DA VÍTIMA EUCINÉIA OLIVEIRA SILVA

“
A culpabilidade é exacerbadora do tipo penal uma vez que o denunciado realizou duas condutas imprudentes ao conduzir veículo, qual seja, trafegava veículo automotor alcoolizado, bem como o conduzia na contramão, em desobediência a legislação de trânsito (DESFAVORÁVEL);
antecedentes: não há notícias de que o acusado possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos; A sua conduta social é presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; A personalidade não foi auferida, eis que não há elementos suficientes para o exame; os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime não exorbitaram as previsões do tipo penal; o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do STJ.

Sopesada a circunstância judicial desfavorável
fixo pena-base em 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão
, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 01(um) ano, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

Em função da atenuante da confissão a pena, reduzo a pena para
02 (dois) anos de reclusão
, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 08(oito) meses.

B) DA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO EM FACE DA VÍTIMA JOSICLÉIA LIMA.

A culpabilidade é exacerbadora do tipo penal uma vez que o denunciado realizou duas condutas imprudentes ao conduzir veículo, qual seja, trafegava veículo automotor alcoolizado, bem como o conduzia na contramão, em desobediência a legislação de trânsito (DESFAVORÁVEL);
antecedentes: não há notícias de que o acusado possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos; A sua conduta social é presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; A personalidade não foi auferida, eis que não há elementos suficientes para o exame; os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime não exorbitaram as previsões do tipo penal; o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do STJ.

Sopesada a circunstância judicial
desfavorável
fixo pena-base em 08(oito) meses de detenção,
bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 06(seis) meses, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

Em função da atenuante da confissão a pena, reduzo a pena para
06(seis) meses de detenção
, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 04(quatro) meses.

B) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

(...)

No caso em comento, configurada a hipótese de aumento de pena – concurso formal – e aplicando a pena mais grave aumentada em um quarto - considerando o número de infrações cometidas, 02 – a totalidade da reprimenda é de
02 (DOIS) ANOS E 06 (MESES) MESES DE RECLUSÃO
, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. Estabeleço também como PENALIDADE AUTÔNOMA A PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, E CASO JÁ TENHA, A SUSPENSÃO DA MESMA, PELO PRAZO DE 10(DEZ) MESES, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.”

Consoante disposição do art. 68 do Código Penal, a individualização judicial da pena deve observar, obrigatoriamente, o
sistema trifásico
, sendo certo que, na primeira etapa, cabe ao julgador fixar a pena-base dentro dos limites cominados abstratamente pelo legislador ao tipo penal, à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no caput do art. 59 do mesmo diploma legal – sejam elas nominadas ou inominadas, essenciais ou acidentais.

Frise-se que, com o escopo de evitar a ocorrência de
bis in idem
, é vedado ao magistrado utilizar, para majorar a pena-base, elementos que constituam a própria descrição típica da infração penal, bem como aquelas circunstâncias que venham a ser consideradas na segunda (atenuantes/agravantes) ou terceira fase (causas de aumento/diminuição).

Na fase subsequente, incidem sobre a pena-base as circunstâncias legais
agravantes ou atenuantes
, previstas expressamente nos artigos 61 a 66 do Código Penal, sendo importante destacar que, conforme sedimentado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tais fatores não autorizam a fixação de pena aquém do mínimo legal nem acima do teto abstratamente previsto.

Na terceira e última fase, aplicam-se, se presentes, as causas de
modificação do quantum penal
– tanto de aumento quanto de diminuição –, sendo nesta etapa admitida a superação dos marcos abstratos estabelecidos no tipo penal.

No caso sob análise
, extrai-se da sentença que o magistrado de primeiro grau
exasperou a pena-base
com fundamento na
circunstância judicial da culpabilidade
, reputada negativa.

Justificou-se tal valoração na conduta imprudente do réu, que não apenas conduzia veículo automotor sob
efeito de álcool
, como também transitava pela
contramão de direção
,
o que demonstra grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

Portanto, ainda que a embriaguez seja elemento integrante do tipo penal qualificado (art. 303, § 2º, do CTB), a conduta de trafegar em sentido oposto à circulação da via
não constitui elementar típica
, podendo, com legitimidade, ser considerada como fundamento autônomo para agravar a censura à conduta.

Dessa forma, tendo sido fixadas as penas-base em
0
2 (dois) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
e
08
(
oito
) meses de detenção
, observa-se que ambas situam-se
acima do mínimo legal
, mas ainda dentro de patamar moderado e
proporcional à única circunstância judicial negativada
– a culpabilidade.

Ressalte-se que os marcos abstratos cominados às infrações em tela variam entre
6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção
e
2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão
, respectivamente.

Nesse contexto, o acréscimo realizado mostra-se
moderado e razoável
, em consonância com os critérios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No tocante ao
concurso de crimes
, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a incidência do concurso formal (art. 70 do Código Penal),
elevando a pena mediante aplicação da fração de

1/4 (um quarto)
, por haver
duas vítimas
atingidas por uma única ação delituosa. Veja-se trecho da sentença, nessa parte:

B) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

(...)

No caso em comento, configurada a hipótese de aumento de pena – concurso formal – e aplicando a pena mais grave aumentada em um quarto - considerando o número de infrações cometidas, 02 – a totalidade da reprimenda é de
02 (DOIS) ANOS E 06 (MESES) MESES DE RECLUSÃO
, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. Estabeleço também como PENALIDADE AUTÔNOMA A PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, E CASO JÁ TENHA, A SUSPENSÃO DA MESMA, PELO PRAZO DE 10(DEZ) MESES, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.”

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, quando o número de delitos em concurso formal se restringe a
dois
, a fração de aumento
deve se limitar a 1/6 (um sexto)
, salvo se presentes elementos específicos que justifiquem exasperação maior – o que não se verifica no presente caso.

Sobre o assunto, faço uso do mesmo julgado do STJ colacionado no parecer ministerial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À fixação da pena-base é garantida discricionariedade ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, cuja revisão do critério estabelecido, em habeas corpus, é permitida apenas em hipóteses excepcionais acaso evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, o que não é o caso dos autos em relação à vetorial circunstâncias do crime. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 751495/SP 2022/0192500-3. RELATOR MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. ÓRGÃO JULGADOR: T6 - SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 18/09/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 20/09/2023).”

Assim sendo, impõe-se a
redução da fração de majoração aplicada na terceira fase da dosimetria
, de
1/4 para 1/6
, em observância à orientação jurisprudencial superior e ao princípio da legalidade estrita.

Feitos os devidos reparos, PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA:

DA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ EM FACE DA VÍTIMA EUCINÉIA OLIVEIRA SILVA:

Mantenho os termos da sentença, que negativou na primeira fase o vetor da culpabilidade e fixou a pena-base em 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 01(um) ano, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

Mantenho os termos da segunda e terceira fases, e reduzo a pena ao
patamar definitivo
de
02 (dois) anos de reclusão, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 08(oito) meses
.

DA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO EM FACE DA VÍTIMA JOSICLÉIA LIMA:

Mantenho os termos da sentença, que negativou na primeira fase o vetor da culpabilidade e fixou a pena-base em 08(oito) meses de detenção, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 06(seis) meses, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

Mantenho os termos da segunda e terceira fases, e reduzo a pena ao
patamar definitivo
de 06(seis) meses de detenção, bem como a penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 04(quatro) meses.

Aplico o concurso formal de crimes – artigo 70 do CPP – e majoro a pena mais grave na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de dois delitos – restando fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que a torno concreta e definitiva.

Estabeleço também como PENALIDADE AUTÔNOMA A PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, E CASO JÁ TENHA, A SUSPENSÃO DA MESMA, PELO PRAZO DE 09 (nove) MESES, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

Reconhecida a inaplicabilidade do art. 312-B do CTB, entendo que cabe a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que se trata de réu primário e não possui maus antecedentes, foi condenado a pena inferior a quatro anos, não cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa, além de ter demonstrado comportamento colaborativo no processo, inclusive confessando espontaneamente os fatos.

Logo, preenchidos os requisitos do art. 44,
caput
, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
02
(
duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente fixadas pelo juízo da execução penal, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
provimento parcial
para
acolher a preliminar de irretroatividade do art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, afastar sua aplicação ao caso concreto, reconhecer a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, além de
reformar a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, relativa ao concurso formal, de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto)
, com a consequente
readequação do
quantum
final da pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,

além da
manutenção da penalidade autônoma de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo readequado para 09 (nove) meses,
nos moldes do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o meu voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025